Tribunal: CARF
Processo: 16306.000203/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000203/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM FINANCAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda sobre valores percebidos pela contribuinte a título de Juros Sobre Capital
Próprio, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsite a
glosa da compensação efetuada pelo contribuinte, conforme assentado,
inclusive, no PN COSIT de no 01/2002

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
Relatório
Cuida o feito de PERDCOMP transmitida pela recorrente, objetivando a
compensação de débitos de IRFonte incidentes sobre pagamentos de juros sobre capital próprio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000203/2010-81
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000203/2010-81

apurados no ano-calendário de 2006, com créditos de mesma natureza, afeitos à pagamentos
realizados a título JCP pela sua controladora, Votorantim S.A.
O valor total do crédito pretendido perfazia a monta de R$ 26.224.665,97 e teria
sido retido quando do pagamento de JCP no importe de R$ 174.831.106, 48. Pelo que informa a
contribuinte, o valor líquido recebido teria alçado a quantia de R$ 148.606.440,51.
Ao analisar o pleito da insurgente, a Unidade de Origem, por meio do parecer de
e-fls. 223/229, teria reconhecido apenas parcialmente o direito creditório estampado na DCOMP
de e-fl. 4/11, mormente por não ter identificado o pagamento de parte do valor do IRRF cuja
compensação se pretendia. Esclarece, então, a D. Autoridade Administrativa que, ao intimar a
Votorantim S/A acerca do aludido pagamento, esta teria informado que do valor total retido, R$
14.407.959,17 teria sido objeto de compensação via PERDOCMP (e-fls. 184/194), enquanto
que o restante (R$ 11.834.540,80) teria sido compensado sem declaração e, portanto, na própria
escrita contábil da fonte pagadora.
Diante disto, e considerando que a legislação então vigente não admitia, mais, a
compensação tal qual prevista na revogada IN 21/97, considerou não comprovado, em parte, o
pagamento do IRRF retido da recorrente pela Votorantim S/A, reconhecendo o direito creditório
postulado apenas em relação à parcela acima descrita, que fora quitada por compensação
realizada por meio de declaração (R$ 14.407.959,17).
Cientificada do teor do despacho decisório, a contribuinte opôs a sua manifestação
de inconformidade por meio da qual, em síntese, afirma que, por meio de informe de
rendimentos acostado à sua peça de defesa, bem como em balancete analítico, teria comprovado
a retenção do valor do crédito requerido. Outrossim, assevera que a cópia de sua DIPJ
demonstraria, também, que os rendimentos oriundos do pagamento de JCP (que originaram o
IRRF objeto deste feito), teria sido regularmente oferecido à tributação e que, nesta esteira, a
ocorrência do efetivo recolhimento do tributo pela fonte pagadora seria despicienda, sendo,
inclusive, ilícito condicionar a sua pretensão ao cumprimento de obrigação imposta à terceiro.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por meio do acórdão
de e-fls. 313 e ss, houve por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
encampando, in totum, os fundamentos contidos no despacho decisório.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento supra em 03 de dezembro de
2013 (conforme AR juntado à e-fl. 328), tendo interposto seu recurso voluntário no dia 27
daquele mesmo mês e ano (carimbo aposto à e-fl. 349) por meio do qual, ainda que de forma
mais detalhada, reprisa os argumentos já apresentadas por ocasião da formulação de sua
manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000203/2010-81

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
I
QUESTÕES
FÁTICAS
NÃO
CONSIDERADAS
PELAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
Usualmente, em meus votos, busco, sempre, estruturá-los na forma de um
silogismo, seja porque se torna mais fácil a compreensão da própria argumentação a ser
proposta, seja porque, tecnicamente, é o que se espera de um trabalho, ainda que não acadêmico,
que objetive expor, fundamentadamente, o entendimento acerca do direito e de sua aplicação ao
caso concreto.
Mas me permitam, aqui, inverter a ordem da exposição para enfrentar, desde logo,
as questões fáticas que, não obstante não terem sido invocadas pela Unidade de Origem, nem
tampouco pela DRJ, foram trazidas pela própria recorrente, desde a sua manifestação de
inconformidade, e que, uma vez dirimidas, limitarão o resto da análise aqui a questões
eminentemente jurídicas.
Com efeito, o caso revolve, exclusivamente, a compensação de crédito oriundo de
IRRF incidente sobre os valores recebidos pela Recorrente a título de Juros Sobre Capital
Próprio, pagos por sua controlada, Banco Votorantim S.A., com débitos de mesma natureza; e,
neste passo, consoante entendimento compartilhado por todos (DRF, DRJ e o próprio
contribuinte), além da comprovação da efetiva retenção do tributo, há que se demonstrar,
também, para autorizar o reconhecimento do respectivo direito creditório, o concreto
oferecimento das respectivas receitas à tributação, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência deste CARF e consolidado na Sumula 80 deste órgão julgador administrativo:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como já alertado, todavia, o cumprimento destes “requisitos” não foi, em
momento algum, questionado. A DRF e a DRJ, frise-se, centram-se, tão só, na prova do
“pagamento” do IRRF retido da recorrente (requisito este, destaque-se, não previsto no verbete
da súmula acima reproduzida).
Ainda assim, a recorrente foi diligente e desde o primeiro momento em que foi
instada a prestar esclarecimentos, se prontificou a demonstrar o preenchimento dos pressupostos
acima destacados. Neste sentido, confira-se, de imediato, o documento de e-fl. 15 (extrato da
DIPJ/2007 – AC2006), donde se extrai, da ficha 6A, Linha 20, o oferecimento de uma receita de
JCP superior à R$ 486 milhões de reais, mais que suficiente para abarcar os valores pagos à
contribuinte por sua controlada (R$ 148.606.440,51), mormente quando cotejada com a DIRF
apresentada à e-fl. 20 (que contem o pagamento do montante exato descrito na DIPJ e dando
conta do recolhimento do respectivo IRFonte sob o código 5706).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000203/2010-81

É por isso que a Unidade de Origem centrou a sua empreitada investigativa, tão
só, na prova do efetivo recolhimento do IRRF por parte da fonte pagadora...
E para que não restem dúvidas sobre o cumprimento dos requisitos, mormente,
descritos na aludida Súmula 80, a empresa insurgente trouxe, ainda, por ocasião de sua
manifestação de inconformidade o Informe de Rendimentos de e-fl. 291, em que se vê o
pagamento de uma importância bruta de R$ 174.831.106,48, e uma retenção, do IR no montante
de R$ 26.224.665,97 (valor este representativo do direito creditório informado na PERDCOMP).
Num exame rápido, outrossim, do Razão trazido pela empresa à e-fl. 299, vê-se o
registro de um valor de R$ 148 milhões, como saldo da Conta de no 1.1.1.03 01.0655 119,
relativa, precisamente, aos ingressos provenientes do Banco Votorantim. Neste passo, e a priori,
estava suficientemente claro que a insurgente comprovara todos os requisitos necessários ao
reconhecimento de seu direito creditório.
Todavia, e como exposto no relatório que precede este voto, a DRF e a DRJ
condicionaram, ainda, o reconhecimento integral do pleito compensatório à comprovação do
recolhimento de parte do IRRF descrito no informe de rendimentos emitido pelo Banco
Votorantim, em especial, a parcela que teria sido extinta, pela predita fonte pagadora, mediante
compensação em contabilidade.
Em outras palavras, e a luz da exposição fática acima, a celeuma ficou adstrita à
necessidade, ou não, do efetivo recolhimento, pela fonte pagadora, do IR retido por antecipação,
para se autorizar a respectiva compensação.
II
IRRF SOBRE JCP – COMPENSAÇÃO – RETENÇÃO X
RECOLHIMENTO.
Venia concessa, mas o entendimento exarado pela Unidade de Origem, e também
pela DRJ, não encontra guarida nem na legislação de regência, nem, tampouco, nos atos
interpretativos exarados pela própria Receita Federal. Com efeito, a teor do art. 9o, § 3o da Lei
9.249/1995, “o imposto retido na fonte será considerado (...) antecipação do devido na
declaração de rendimentos”, ao passo que, nos termos do § 6o, tal importância poderá ser
compensada com o imposto “retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio”.
Notem que a lei fala em “retenção” e não em efetivo recolhimento... e isto, diga-
se, é de uma obviedade ímpar, porque, condicionar o abatimento do tributo do ajuste ou a sua
compensação com parcela de mesma natureza, na forma do § 6o alhures referido, importaria
sujeitar o contribuinte a fato de terceiro, sobre o qual não tem controle. Seria, pois, transformar
os contribuintes em “avalistas” da atuação fiscal do Estado, sem dispor, todavia, dos mesmos
poderes de coação de que dispõem os agentes administrativos.
De se lembrar que a Lei 10.426/2002, art. 9o, era suficientemente clara ao dispor
que a fonte pagadora que promover a retenção do imposto e, de outro lado, deixar de o recolher
aos cofres públicos, responde com o pagamento de multa de ofício. Confira-se:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000203/2010-81

acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Ora, a penalização do terceiro (responsável) não teria nenhuma razão de ser,
particularmente, quanto a falta de recolhimento. Uma vez verificada a retenção e, portanto, a
transferência de ônus econômico ao beneficiário, que, inclusive, submete a respectiva receita à
tributação, penalizar a fonte e também o contribuinte (pelo indeferimento do pleito
compensatório) seria um acinte ao regramento contido no art. 5o, inciso XLV, da CRFB, além de
representar desrespeito claro e incontendível ao próprio princípio da razoabilidade. Daí porque,
como já alertado, a própria Receita Federal cravou o entendimento, por ocasião da edição do PN
de o 01/2002 (invocado pelo próprio Recorrente), de que, comprovada retenção e o oferecimento
das consequentes receitas à tributação, o contribuinte faz jus, sim, à compensação do imposto
antecipado, mesmo que não recolhido pela fonte pagadora:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
A 2a Seção de Julgamentos deste CARF, notem, vem adotando o mesmo
posicionamento acima descrito, como se extrai das ementas a seguir reproduzidas:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora. (Acórdão
no 2202-003.514. Data de Publicação: 06/09/2016).
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. Tendo
restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de renda sobre valores
percebidos em processo judicial trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte
pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo contribuinte. Acórdão no
2802-002.895. Data de Publicação: 23/10/2015)
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA. Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do
imposto de renda devido sobre honorários advocatícios percebidos em processo judicial
trabalhista, mas não efetuado o recolhimento pela fonte pagadora, não subsiste a glosa
da compensação efetuada pelo contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é
de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e
multa ofício subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT
n.o 01/2002 (Acórdão no 2102-002.542. Data de Publicação: 13/02/2014).
Cumpre apenas afastar, ainda, o argumento sustentado de que a relação societária
havida entre a fonte e a benefíciária (ora recorrente) justificaria o indeferimento da pretensão
aqui analisada, particularmente porque a contribuinte, na condição de controladora do Banco
Votorantim, teria como controlar o cumprimento das obrigações (seja de qual natureza for)
havidas por sua controlada.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000203/2010-81

Como já dito, é juridicamente impensável pretender se punir terceiro quanto a
obrigação devida por outrem; e a relação societária havida pela recorrente e sua controlada não
faz com que a contribuinte perca, neste caso, a natureza de “terceiro” perante o Banco
Votorantim (ou seria de todo inócua a própria regra concernente à retenção). Outrossim, e como
já alertado, a pena não pode passar da figura do infrator, regra esta explicitamente aventada pelo
Texto Constitucional.
O direito creditório tal como comprovado nos autos era, e é, hialino, claro e
intergiversável.
III
CONCLUSÃO.
A luz de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a
fim de, reconhecendo, in totum, o direito creditório pretendido, homologar a respectiva
compensação até o limite da importância reconhecida.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital